Tribunal: TJDFT
Processo: 0742466-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aduz a existência de omissão e erro material no acórdão. Para tanto, defende que o acórdão não se manifestou de forma clara e fundamentada sobre alegação de nulidade da sentença citra petita que deixou de apreciar o pedido contraposto. Ainda, defende a existência de erro material no acórdão ao deixar de efetuar a devida análise das provas nos autos.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. Trata-se de acidente de trânsito, sendo que a sentença concluiu que o réu era culpado pela colisão. Desse modo, não prospera o pedido contraposto para condenação da parte autora pelos danos decorrentes da colisão, o que é uma consequência lógica da procedência do pedido formulado na inicial e da constatação da culpa do réu. Sobre o tema, o acórdão expressamente elucidou que: “III. Da nulidade da sentença, citra-petita. Em que pese a ausência de manifestação expressa no dispositivo da sentença da improcedência dos pedidos contrapostos, à luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Portanto, trata-se de consectário lógico a improcedência dos pedidos contrapostos, na medida que foi julgado procedente o pedido principal. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.”
IV. Ademais, inexiste erro material no acórdão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. O acórdão elucidou que as provas não eram suficientes para afastar a presunção de culpa do motorista/embargante que colidiu o seu carro com a traseira do veículo da parte autora, não existindo demonstração de que guardava a distância segura do veículo que transitava à sua frente. O que se constata dos argumentos elencados nos embargos é que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.